Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-35.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008674-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), GILBERTO BATISTA PEREIRA (PACIENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU PARCIALMENTE A PRELIMINAR, JULGANDO EXTINTA ESTE MANDAMUS EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA,E, NA PARTE QUE REMANESCEU, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE ENTORPECENTES–PRISÃOEM FLAGRANTE CONVERTIDA EMPREVENTIVA –AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE,NEGATIVA DE AUTORIA E EXCESSO DE PRAZO –
1. PRELIMINAR
:

EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO

SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
–
ALEGADA REPETIÇÃO DO OBJETO ANALISADO NO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR –
ACOLHIMENTO PARCIAL –
TESE REMANESCENTE QUE
PODE
E DEVE
SER APRECIAD
A
A QUALQUER TEMPO –
ACOLHI
MENTO
PARCIAL –
2. MÉRITO
:
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
DO PACIENTE
– INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO –
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
3.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
não deve ser
examinado e julgado

quanto às teses já
vistas
e
enfrentadas
por esta Segunda Câmara Criminal
em ação constitucional anteriormente manejada em prol d
o
paciente
,
por consistir
mera
reiteração de pedido
.

2.
E
m relação ao excesso de prazo, e
ncerrada
a
instrução
criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal
,
nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Preliminar acolhida parcialmente.

Pedido julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Antonio
Carlos Alves Santos, em favor de
Gilberto Batista Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de janeiro de 2021, conforme se infere do
s
Auto
s
de Prisão em Flagrante
de
n.1000154-56.2021.8.11.0010, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,por ter sido encontradas em sua residência seis porções de pasta-base de cocaína,
pesando
seis gramas; cumprindo asseverar, ademais ,que o acusado se encontrava cumprindo condenação em regime semiaberto pela prática de outros delitos.

Sustenta, o impetrante,
que não foi
comprovada
a
materialidade delitiva, ao argumento de que o laudo de constatação definitiva, até a data
desta
impetração, não havia sido juntado na ação penal originária; afirmando, outrossim, a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, uma vez que o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica apontou que no dia e hora dos fatos, ele se encontrava em casa.

A
ssevera
, além disso, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo
para a formação da culpa, eis
que se encontra
preso
há mais de 122 (cento e vinte e dois) dias, sem que haja previsão de término da instrução processual.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares; e, no mérito, a convolação da medida de
urgência, porventura deferida, em definitiva, pugnando, subsidiariamente, pelo
trancamento da ação penal de origem, tendo em vista a falta de justa causa
.

O pedido de urgência foi indeferido por meio das raz
ões encontradiças no ID
87822498 – p. 1/4
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

88348998
, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada, esclarecendo, ainda, que
a instrução criminal foi encerrada no dia 11 de maio de 2021, estando o
processo
no aguardo
da apresentação das
alegações finais pelas partes
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
fulcro no parecer juntado no ID

90002460
, opinou

pelo
não conhecimento

da
vertente
ação
,
deixando seu posicionamento ementado
desta
forma:

Habeas corpus
. Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Alegada a ausência de provas da materialidade

delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
NÃO CONHECIMENTO
. Mera repetição do objeto analisado e julgado no dia 21/05/2021 por este E. Tribunal de Justiça na ação constitucional de
habeas corpus
n. 1007107-66.2021.8.11.0000, na qual, à unanimidade, denegou-se a ordem aos impetrantes, afastando a alegação de constrangimento ilegal perpetrado em face do custodiado. Parecer pelo
NÃO CONHECIMENTO

do HABEAS CORPUS
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção
da

presente ação
por reiteração de pedido
.

A Procuradoria
-Geral da Justiça no ID 90002460
, preliminarmente, manifestou-se pela extinção
da presente ação
, ao argumento de que as alegações
de
falta de provas da materialidade e autoria, bem como do suposto excesso de prazo na custódia cautelar do paciente,

já foram
exami
nado
s

e
afastados
no julgamento do
H
abeas Corpus
de
n.

1
007107-66.2021.8.11.0000
,
por esta Segunda Câmara Criminal,
tornando inviável o julgamento da pretensão ob
jetivada nos presentes autos
.

Deveras, tem razão o parecerista em relação ao pedido de trancamento da ação penal por ausência de provas da materialidade e autoria, porquanto, no julgamento do
mandamus
mencionado
no parágrafo anterior
, a matéria foi debatida e enfrentada consoante se infere
da ementa do julgamento abaixo transcrita
:

HABEAS CORPUS
–TRÁFICO DE ENTORPECENTES–PRISÃOEM FLAGRANTE CONVERTIDA EMPREVENTIVA –1.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE ENEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR-TJMT
– 2.AVENTADOEXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –AUSÊNCIA DECONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADOEDEPEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO–CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –3.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade, consoante orientação do Enunciado n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunalde Justiça
.

2.O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto. Ademais, ascombinações de prazos previstos na Lei n. 11.343/2006, o certo é que o elastério para a formação da culpa pode variar entre 95 (noventa e cinco) e 205 (duzentos e cinco) dias.

3.Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.
(TJMT, HC
1007107-66.2021.8.11.0000
, Rel. Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21/05/2021).

Destacamos

Noutro viés,
no que concerne ao deduzido constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa,
tem-se
que essa tese pode e deve ser
aventada em
qualquer tempo, motivo pelo
qual
parte dos pedidos deduzidos neste
mandamus
deve ser examinado e julgado
.

Com efeito, a
cerca da matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – FALTA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS APRECIADOS EM HC ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO
– EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DOS AUTOS – PLURALIDADE DE DENUNCIADOS [17] E REALIZAÇÃO DE DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ORDEM CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Impõe-se o não conhecimento parcial do HC, quanto às teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol da paciente e tratando do mesmo fato, por consistir mera reiteração de pedido, sem a dedução de novos elementos aptos a justificar o reexame da matéria
.”
(TJMT, N.U 1026212-63.2020.8.11.0000)

Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva do agente.

(TJMT, N.U 1005801-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021,
Publicado
no DJE 14/05/2021)
.
Destacamos

Posto isso, acolho parcialmente a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado,
o impetrante

aponta como autoridade coatora
o Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara
,

argumentado

q
ue
o paciente
estaria padecendo de constrangimento ilegal
por se encontrar
custodiado por tempo excessivo
.

C
ontudo,
não tem razão o impetrante, porquanto impõe-se
destacar que
a instrução criminal
já foi concluída – estando o processo
no aguardo da apresentação de alegações finais pelas partes, conforme
consta das informações e
da consulta do andamento do
processo
originário
–, razão pela qual a tese
remanescente
não deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal,
por força da
Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, sobre este tema, eis o
recente entendimento
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52 DO STJ.
NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Com o encerramento da instrução criminal, restam superadas as alegações de constrangimento por excesso de prazo, nos termos do Enunciado n. 52 da Súmula do STJ
.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que: "a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual" (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/3/2020,
DJe
de 3/4/2020).

3. Na hipótese, considerando que a tese trazida no writ impetrado em segundo grau, e repetida perante esta instância superior, não reflete diretamente na liberdade de locomoção do agravante (nulidade na sentença por invasão domiciliar), torna-se inviável o habeas corpus manejado como sucedâneo recursal, em substituição ao que será ainda decidido no recurso apelatório.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 664.126/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
.
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – OPERAÇÃO REDITUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO –
INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual e o feito encontra-se na fase de alegações finais.

Considerando que a audiência de instrução já foi realizada, inclusive com os interrogatórios dos acusados, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução e a prolação de sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos
.

(TJMT, N.U 1004794-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 14/05/2021)
.
Destacamos

Por d
erradeiro, é imperioso ressaltar que a autoridade apontada como coatora esclareceu que, ao término da audiência de instrução, manteve a custódia cautelar do paciente diante da gravidade concreta do delito
,

em tese, praticado por ele, bem como por constar em seu
desfavor outros registros criminais
,
circunstâncias
, essa
s
, que no seu entender

[bem
como no entender deste relator]
demonstram
que
a l
iberdade do
acusado
colocaria em
risco
a ordem pública, diante da
sua
reiteração criminosa.

Posto isso, em
parte com o parecer
,

acolho parcialmente a preliminar
,

julga
ndo
extinta
este
mandamus
em relação ao pedido de
trancamento da ação originária; e,
na parte que remanesceu
,
julgo improcedente o pedido
de
liberdade
deduzido em favor de

Gilberto Batista Pereira
, eis que inexiste
constrangimento ilegal por excesso de prazo
a ser reconhecido
;

por consequ
ê
ncia,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021